Tribunal: TJDFT
Processo: 0734763-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras. Na origem, processa-se cumprimento de sentença que condenou o agravante ao pagamento de indenização por danos morais e à obrigação de fazer, isto é, de restabelecer o serviço Whatsapp Business para o autor VIANA PEDROSO ADVOCACIA. Intimado a cumprir a obrigação, o FACEBOOK apresentou impugnação alegando não dispor de condições técnicas para restabelecer o serviço e requereu a conversão da obrigação ode fazer em perdas e danos. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou o pedido, determinou o cumprimento da obrigação de fazer em 5 (cinco) dias e arbitrou multa diária de R$1.000,00, limitada a R$15.000,00 em caso de descumprimento. Nas razões recursais, o agravante repristinou a alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Deixou de efetuar o preparo, razão porque foi intimado a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio manifestação em que alegou que o preparo já teria sido recolhido e referiu-se a um depósito judicial no valor de R$89,91 (ID 75682379). Antes de prosseguir quanto à análise dos pressupostos recursais, foi ainda facultado ao agravante manifestar-se quanto a eventual superação da alegação de impossibilidade de cumprimento da decisão, posto que anterior à sentença. Em resposta, o recorrente alegou que o objeto do recurso é a conversão da obrigação em perdas e danos e que a matéria somente foi ventilada no bojo do cumprimento de sentença (ID 76256040). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Uma vez que não atendeu ao pressuposto recursal de comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia ao agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 75356263. Contudo, o recorrente sustentou que recolheu o preparo juntamente com a interposição do recurso e referiu-se a um depósito judicial no valor de R$89,91 (ID 75300688). Ao examinar esse depósito, verifica-se que não se trata de preparo de agravo de instrumento, mas de pagamento das custas finais do processo em primeira instância. O valor atual do preparo de agravo de instrumento é de R$46,28, e deve ser recolhido por meio do sistema PagCustas, que certifica automaticamente nos autos o respectivo pagamento. Conclusão, a análise dos autos de origem revela que aquele pagamento referido pelo recorrente refere-se às custas finais do processo, conforme se extrai da certidão de ID 246342753 e que assim discriminou os valores recebidos: Número do processo: 0715319-95.2024.8.07.0020 Classe judical: Cumprimento De Sentença Valor da Causa: R$ 5.537,44 Comprovante de Pagamento das Custas Certifico que foi emitido documento de recolhimento de Cumprimento de Sentença no sistema PagCustas para o presente processo, o qual fora identificado pelo ID de pagamento 70XIMfqPMZZSdFLq6FdadC, no valor de R$89,91, modalidade Pix. Informamos que o sistema PagTesouro retornou a comprovação de pagamento total das custas, com os seguintes dados: Valor recolhido: R$ 89,91. Pago por: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - 13.347.016/0001-17 Data e hora de pagamento: 14 de Agosto de 2025, às 19:12:40. Demonstrativo do Cálculo Cumprimento de Sentença CUSTAS: (Tabelas: G-XIX parte 1) R$ 46,28 DISTRIBUIDOR: (Tabelas: D-I-a, D-II-a) R$ 11,26 CONTADOR: (Tabelas: E-I) R$ 13,85 OFÍCIOS: (Tabelas: G-XX-a parte 2) R$ 9,26 MANDADOS: (Tabelas: G-XX-a parte 6) R$ 9,26 TOTAL RECOLHIDO: R$ 89,91 Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei no 115/67, que aprovou o Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e do § 2o do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria. Tal certidão não deixa dúvidas acerca da natureza e propósito do pagamento, pois além da referência às custas finais do processo, o fez também ao cumprimento de sentença, valor da causa e discriminação de despesas próprias dos atos processuais de primeira instância. Apesar da oportunidade para a regularização do vício formal, o agravante deixou de recolher o preparo em dobro. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos que incumbe ao relator negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator